Tribunal: TJES
Processo: 5011460-31.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011460-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KENNEDY FERREIRA AMORIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
KENNEDY FERREIRA AMORIM,
eis que inconformado com a Decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0024304-32.2014.8.08.0048, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a punição realizada pela magistrada foi uma punição coletiva, onde não houve a devida individualização das condutas. Aduz ainda durante o motim os agentes não entraram nas galerias, e por este motivo não há provas contundentes para afirmar que o reeducando estaria envolvido no motim, tendo em vista que pela distância, cor do uniforme, e fisionomias parecidas é quase que impossível identificar quem realmente de fato participou do ato.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo improvimento do recurso (ID 3916847).

É o relatório
. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
KENNEDY FERREIRA AMORIM,
eis que inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da Execução Penal nº 0024304-32.2014.8.08.0048, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a punição realizada pela magistrada foi uma punição coletiva, onde não houve a devida individualização das condutas. Aduz ainda durante o motim os agentes não entraram nas galerias, e por este motivo não há provas contundentes para afirmar se o reeducando estaria envolvido no motim, tendo em vista que, pela distância, cor do uniforme e fisionomias parecidas, seria quase impossível identificar quem realmente de fato participou do ato.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo não provimento do recurso (ID 3916847).

Pois bem.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave em razão do motim ocorrido em 01/02/2022 por volta das 16 horas, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo.

Conforme consta do livro de ocorrência da Penitenciária:

“(...) durante retorno de 14 internos do pavilhão 02 do atendimento com os técnicos da saúde e social, onde estão alojados internos de alta periculosidade. (...) durante a retirada das algemas para retorno ao pavilhão, 03 internos (JOSÉ VITOR SIQUEIRA ROSA, EVANDRO DA SILVA DO ESPÍRITO SANTOS E EMERSON DA SILVS PIRES) se rebelaram se recusando a fazer o procedimento de revista e investiram contra os inspetores, sendo que o interno JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA se desvencilhou da algema e não acatou os comandos dos servidores, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los. Destarte a isso, os presos que estavam no pátio da galeria 02, quebraram o procedimento ao se levantar (...), os presos da galeria 02 já estavam amotinados e incitando as demais galerias (...) os servidores pediram apoio (...) se encaminharam ao pátio da galeria e se depararam com diversos objetos que estavam sendo lançados pela grade contra os servidores que ali estavam, bem como diversas ameaças sendo proferidos.”. Os presos que estavam sendo atendidos nos setores técnico e jurídico naquele dia: EDERSON LIMA REIS, ANTONIO GILIARD, MARCELO REINA, ROMULO BERNARDO DA SILVA LYRA SOARES, MARCOS VINICIUS VARGES BODART, DAVI DE JESUS SANTOS, DYOGINES DE OLIVEIRA FURLANI, JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA, ELIFAZ DA SILVA PEREIRA, FELIPE DE SOUZA MARINHO, EVANDRO DA SILVA DO ESÍRITO SANTO, CRISTIANO CARLOS RIBEIRO, RAYNNER GOMES DE ALMEIDA e EMERSON DA SILVA PIRES. (...)”

Consta ainda, que presos do Pavilhão 3 adeririam à rebelião e fizeram “barricada”, colocando colchões nas grades impedindo a visualização da segurança, sendo apontado sete nomes, entre eles do agravante Keneddy Ferreira Amorim.

Conforme apurado, o agravante e demais presos do Pavilhão 3 cobriram parte das grades e jogaram objetos nos inspetores e também ameaçaram de morte a equipe de segurança.

Inquirido, o agravante negou a prática da falta grave a ele imputada e disse que no momento dos fatos estava malhando quando ouviu uma gritaria. Seu argumento, todavia, não convence.

Vale destacar que os depoimentos dos agentes penitenciários prestados no Procedimento Administrativo disciplinar foram uníssonos e coerentes quanto à participação do agravante no motim.

O inspetor penitenciário Marinaldo Valeriano Reginaldo relatou que:
“(...)
os pavilhões I e III estavam amotinados, alguns com panos no rosto, sendo possível identificar os presos FELIPE SOUZA SANTOS, LUCAS BOMFIM COSTA, FILIPE QUINDELER BAUSEN, KENNEDDY FERREIRA AMORIM, LEONARDO CAMILO CHAGAS e LEONARDO JORGE TIBURCIO do pavilhão III jogando pedras e objetos nos IPS
(...)
”.

Por sua vez, a inspetora penitenciária Juliana Samara Molaes também disse que: “
(...)
que após a contenção do pavilhão 02 acompanhou a diretora juntamente com outros diretores e a equipe de segurança da PAES até o pavilhão III, que esta deu voz de comando para que os internos sentassem, que estavam extremamente amotinados e desobedeceram a ordem, resistentes a diálogo, e extremamente inflamados, sendo possível identificar pela declarante o interno
KENNEDDY FERREIRA AMORIM.
(...)”

A testemunha não identificada nº 8 disse
“
(...)
que
estava no pavilhão III acerca de 3 meses; que identificou no pavilhão III os presos FELIPE SOUZA SANTOS, JOSÉ RAFAEL PEREIRA, LEONARDO JORGE TIBURCIO, LUCAS BOMFIM, KENNEDY FERREIRA AMORIM, FELIPE QUINDELER BAUSER e LEANDRO CAMILO CHAGAS, que esses cobriram parte das grades ( ventanas), jogando objetos, tais como desodorantes, pedaços de estruturas, lixos, entre outros nos inspetores e ameaçando de morte a equipe de segurança; que esses presos foram os responsáveis por incitar o pavilhão III (...)”.

O inspetor penitenciário Clodoaldo Cloves Felizardo também confirmou a participação do agravante Kennedy no motim relatando que visualizou o agravante e outros presos do Pavilhão 03

ameaçando os servidores de morte e jogando objetos e pedras em direção aos servidores.

De igual forma, o inspetor penitenciário Djean Pulcherio da Silva disse
“(...) que
alguns colocavam os rostos nas grades para ameaçarem e jogar objetos, momento em que foi possível identificar LEONARDO JORGE TIBURCIO, LEONARDO CAMILO CHAGAS, FELIPE SOUZA SANTOS, FELIPE QUINDELER BAUSEN, LUCAS BOMFIM COSTA, KENNEDY FERREIRA AMORIM e JOSE RAFAEL PEREIRA completamente amotinados, alterados, ameaçando a equipe, incitando a galeria a se rebelar, assumindo a frente do pavilhão dando ordens aos demais presos para permanecerem rebelados.
(...)”.

O policial penal Fábio Alves também disse que foram arremessados nele vários objetos pelos presos, incluindo o agravante Kennedy, porém não foi atingido, porque se encontrava atrás do escudo.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária possuem relevante valor probatório, uma vez que, por serem funcionários públicos, gozam de presunção e veracidade e não foi elidida por qualquer outra prova produzida pela defesa.

As condutas revestem-se de gravidade e, por isso, merecem ser punidas nos termos do art. 50 inciso VI da LEP, não se sustentando a tese de absolvição da defesa.

Por fim, registro que não vislumbro a ocorrência de “sanção coletiva”, como alega a defesa, sendo certo que a penalidade foi imposta ao acusado de forma individualizada e amparada na prova testemunhal que, de forma clara e uníssona, confirmou sua participação no motim do Pavilhão 3 que gerou a abertura da Processo Administrativo Disciplinar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO REGIME ABERTO NA COMARCA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE CADA SENTENCIADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Sabe-se que é permitido ao juízo da execução modificar, de ofício ou a pedido, as condições estabelecidas no regime aberto, podendo inclusive estabelecer condições especiais, mas desde que "as circunstâncias assim o recomendem", nos termos dos arts. 115 e 116 da Lei 7.210/1984.

2. Nos termos do art. 45, § 3º, da Lei de

Execução Penal "são vedadas as sanções coletivas". É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos" (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018).

3. Na espécie, sem avaliar o descumprimento das condições fixadas no regime aberto de cada sentenciado, optou o Juízo da Execução da Comarca de Guaxupé/MG em rever as condições do regime aberto impostas a todos os sentenciados que cumprem pena no regime aberto na referida Comarca, ante a "notícia de aumento considerável de boletins de ocorrência noticiando descumprimento das regras do REGIME ABERTO".

4. Embora na espécie não se trate de aplicação de sanção, é possível aplicar-se, por analogia, a vedação de aplicação de sanção coletiva, essencialmente por força do princípio da individualização da pena, que deve ser observado, inclusive, na execução penal. Não havendo, em relação ao sentenciando, nenhuma fundamentação acerca das circunstâncias pessoais que recomendem a revisão das condições outrora impostas para a concessão do regime aberto, resta configurada a ausência de fundamentação válida incidindo em flagrante ilegalidade.

5. Concessão do habeas corpus. Desconstituição do acórdão e a decisão do juízo da execução, que reviu as condições gerais da Comarca para o cumprimento de pena no regime aberto. Determinação para análise individual da situação do sentenciado.

(HC n. 744.193/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FALTA GRAVE. INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. RELATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. As instâncias ordinárias entenderam que o paciente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente na subversão coletiva da ordem e da disciplina no presídio, por meio da incitação dos demais reeducandos a adotar comportamentos eversivos.

2. Os relatos dos agentes penitenciários são firmes no sentido de que o paciente exerce liderança negativa na unidade. A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.

3. Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos autos. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que a análise da tese de não configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, em regra, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória.

5. Habeas corpus denegado.

(HC n. 673.816/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.) GRIFEI.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
–
DEVIDAMENTE CONFIGURADA -
SANÇÃO COLETIVA - INOCORRÊNCIA

-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1 – O depoimento dos agentes penitenciários foram uníssonos e coerentes sobre a participação do agravante no motim. Falta grave devidamente reconhecida, nos termos do art. 50, inciso VI da LEP.

2 – Não se vislumbra a ocorrência de “sanção coletiva”, como alega a defesa, sendo certo que a penalidade foi imposta ao acusado de forma individualizada e amparada na prova testemunhal que, de forma clara e uníssona, confirmou sua participação no motim do Pavilhão 3, que gerou a abertura da Processo Administrativo Disciplinar. Conforme já decidiu o STJ,
"não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos" (AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018).

3 – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.